Tribunal: TJDFT
Processo: 0717771-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. VALOR ATUALIZADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. BIS IN IDEM. MORA. INEXISTENTE. DEPÓSITO. CONTA JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO. AUTOMÁTICA. CUMULAÇÃO. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não compete ao devedor a atualização dos valores depositados em juízo, firmando a tese de que “Para fins do art. 543-C do CPC: “na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada” (REsp 1348640/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/05/2014, DJe 21/05/2014).

2. Nos casos em que os valores penhorados foram depositados em processo diverso, o entendimento firmado no repetitivo, em regra, não se aplica a tais casos, já que há mera expectativa de direito do credor.

3. In casu, a penhora está garantida por valores depositados judicialmente, devendo ser aplicado o regime dos encargos estabelecido no repetitivo, devendo ser imputada à instituição financeira a responsabilidade pelos juros e correção monetária do valor executado, já que o valor está devidamente depositado em conta judicial e indisponível ao devedor, devendo, assim, ser afastada a mora.

3.1. “Contudo, quando a penhora no rosto dos autos de processo diverso já estiver garantida por valores depositados judicialmente, entende-se que o regime dos encargos aplicados sobre o valor vinculado à penhora deve ser o mesmo conferido ao depósito judicial”. (Acórdão 1301154, 00326620420078070001, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 26/11/2020. Sem Página Cadastrada.)

4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.